Tribunal: STF
Processo: ARE 728515
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. MERCADORIAS DADAS A TÍTULO DE BONIFICAÇÃO. NÃO-INCIDÊNCIA DE ICMS. ANULAÇÃO DOS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES ANTERIORES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.3.2011.



    O Tribunal a quo, na esteira do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo de controvérsia, assentou, com amparo em interpretação de preceitos infraconstitucionais, notadamente da Lei Complementar nº 87/96, não incidir ICMS na saída de mercadorias dadas em bonificação. 



    Fixadas tais balizas, observa-se que a suposta afronta aos postulados constitucionais invocados só poderia ser constatada a partir do exame da legislação infraconstitucional examinada pela Corte de origem. Eventual ofensa oblíqua ou reflexa de dispositivos constitucionais não viabiliza o trânsito de recurso extraordinário. Precedentes: RE 366248 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 07.6.2013; AI 739580 AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 06.02.2013; e AI 749065 AgR, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 09.4.2010.



    Agravo regimental conhecido e não provido.